Tribunal: TJDFT
Processo: 0700115-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO.

1. Embargos de declaração opostos contra Acórdão que declarou não ser possível o arbitramento de honorários da fase cognitiva no bojo do cumprimento individual da sentença coletiva.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.

3. Em se tratando de demanda coletiva contra a Fazenda Pública, a cobrança dos honorários fixado de forma global somente poderá se dar de forma una e indivisível, em razão da vedação estabelecida no §8o do art. 100 da Constituição Federal.

4. De acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

5. Embargos declaratórios não providos.